Tribunal: TJDFT
Processo: 0005128-24.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0005128-24.2017.8.07.0005 APELANTE(S) ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME APELADO(S) GENIVAL ESMERINO Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Defiro o pedido retro, referente a petição Id. Num. 15179972, a fim de que sejam eletronicamente apensados os processos idênticos de Genival Esmerino, de no 0005128-24.2017.8.07.0005 e 0701577-58.2018.8.07.0005. P.I.